Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702392-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO NETO, JAMEF TRANSPORTES LTDA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. contra a decisão de ID 145522863, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer n. 0748097-49.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FRANCISCO RIBEIRO NETO e de JAMEF TRANSPORTES LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos: [...] 2. Relata a autora, em síntese, ter efetuado uma compra perante o réu FRANCISCO RIBEIRO NETO, o qual lhe ofereceu frete em valor reduzido, sob o argumento de dispor de parceria com a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA. 3. Aduz que, embora efetuado o pagamento do preço acordado, a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA realizou cobrança a maior, bem como inscreveu o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. 4. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como seja a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA obstada de cobrar quaisquer valores referentes ao fretamento objeto da lide. 5. É o breve relatório. Decido. [...] 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Diferentemente do alegado pela autora, as tratativas de ID n. 145512008 sugerem que a ré JAMEF TRANSPORTES LTDA não aquiesceu com a proposta de fretamento apresentada pelo réu FRANCISCO RIBEIRO NETO, a infirmar a obrigatoriedade de observância a seus termos, à luz do princípio da relatividade das convenções. 9. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho: Boa tarde, Lucilene! O desconto não foi aprovado pela direção da Jamef. Informei ao Valdecir que podemos fazer abatimento em fretes futuros, uma trativa interna e comercial. 10. A aludida confirmação da “reversão de frete” (ID n. 145512018), a seu turno, não corrobora a narrativa autoral, sobretudo porque explicado no e-mail de ID n. 145512008, p. 4 a impossibilidade de serem aplicados os valores sugeridos pela autora: Bom dia a todos! Valdecir, A reversão acatando o valor com a sua tabela CIF não é possível, pois foi enviada a cotação para conferência nos e-mail antes do embarque, cientes da conferência. Conseguimos sim, seguir com o desconto acatando o valor da tabela do seu cliente no valor de 4.620,65. Concedendo um desconto de 2.799,81. Podemos seguir desta forma para resolução da pendência? 11. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, sendo imperiosa a oitiva da parte contrária, para fins de se elucidar as tratativas relativas ao desconto no fretamento em apreciação. 12. Do exposto, por não reputar preenchidos os requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. [...] (ID145522863). Nas razões recursais, a agravante registra que o valor que a segunda agravada (JAMEF TRANSPORTES LTDA) está lhe cobrando a título de frete de mercadoria deve ser quitado pelo primeiro agravado (FRANCISCO RIBEIRO NETO), com quem fez o negócio, senão vejamos: [...] É fato incontroverso que, em fevereiro de 2022, a Agravante realizou a compra de uma mesa junto ao Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani). Na ocasião, foram passadas duas opções de frete para entrega, sendo uma da transportadora Jamef (Agravada) no valor de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais), e outra da transportadora Exata no valor de R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais). A responsável pelo Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani) informou que o valor mais baixo seria devido a uma parceria existente junto à Agravada, Jamef. Assim, a quantia relativa ao frete deveria ser transferida para o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), que realizaria o acerto com a Agravada, Jamef. O valor foi transferido para o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), em 22/06/2022, conforme comprovante juntado no ID 145512019 dos autos principais. Todavia, posteriormente ao pagamento, a Agravada, Jamef, enviou um boleto para a Agravante no valor de R$ 7.240,46 (sete mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), com vencimento para o dia 01/07/2022. Atualmente, a dívida perfaz o montante de R$ 8.296,35 (oito mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos). Entretanto, sem entender o motivo da cobrança, a Agravante entrou em contato com o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), para informá-lo do valor que estava sendo exigido, momento em que foi informado que houve um erro por parte da Agravada, Jamef, e que esse problema seria resolvido internamente. Contudo, em 01/07/2022, a Agravante teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes (Serasa) pela Agravada, Jamef, pelo mesmo valor do boleto enviado relativo ao frete da mercadoria adquirida. O pedido de tutela de urgência foi no sentido de que a Agravada, Jamef, fosse compelida a não mais realizar cobranças, exigências e protestos em nome da Agravante, em relação ao débito do frete discutido nos autos principais, bem como que excluísse o nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes (Serasa). Todavia, o pedido foi indeferido ao argumento de que não houve concordância com o valor do frete apresentado pelo Agravado, Francisco Ribeiro Neto (Ribeiro e Pavani), e que, inicialmente, seria necessária a oitiva das Agravadas (Jamef e Ribeiro e Pavani) sobre essa questão. No entanto, a decisão agravada deixou de considerar que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, a primeira informação passada à Agravante, quanto ao valor do frete, seria vinculante aos fornecedores, e que, eventual diferença relativa ao vínculo e negociações dos fornecedores entre si, não deve refletir para prejudicar o consumidor (Agravante), devendo o fornecedor responsável pela informação equivocada (Francisco Ribeiro /Ribeiro e Pavani) arcar com eventual diferença existente entre o valor real do frete e aquele repassado à Agravante. [...] Quanto ao segundo argumento lançado pelo d. juízo a quo, tem-se que a impossibilidade da reversão do frete enunciada no documento de ID 145512008, pág. 4, diz respeito apenas à modalidade CIF, que é aquela paga diretamente pelo fornecedor da mercadoria, cujo valor do frete é embutido no valo final do produto, e foi apenas uma das propostas feitas pelas partes para reversão do frete e solucionar o problema. Além disso, essa negativa foi passada pela Agravada, Jamef, em 18/07/2022. Por outro lado, a reversão do frete realizada pela Agravante, cuja confirmação foi dada pela Agravada, Jamef, e informada no processo, ocorreu em 01/09/2022, dois meses após o e-mail informando sobre a impossibilidade da reversão pela modalidade CIF, e usado como fundamento pelo d. juízo para indeferir o pedido antecipatório. Dessa forma, por ser posterior, a confirmação dada pela Agravada, Jamef, fez com que a Agravante acreditasse, sinceramente, que a questão relativa à transferência do valor total do frete para o Agravado, Francisco Ribeiro (Ribeiro e Pavani), seria operada a contento e sem maiores intercorrências, o que não aconteceu, dando ensejo à propositura da ação subjacente. [...] (ID 43009836). Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação de tutela, para determinar que a segunda agravada (JAMEF TRANSPORTES LTDA.) se abstenha de lhe cobrar o débito discutido e que retire o seu nome dos cadastros de proteção ao crédito; e, b) no mérito, a confirmação da tutela antecipada (ID 43009836). Preparo regular. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 43215766). Os agravados contrarrazoam (ID 43549486 e 43909046). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 24/03/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 153470390), a qual julgou improcedente o pedido do ora agravante. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 5 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator